Tribunal: TJBA
Processo: 8084268-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084268-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUESTÃO PRÉVIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONCRETIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum (Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 4.724,98, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o esgotamento da via administrativa, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, como condição de procedibilidade da ação judicial; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica em decorrência de danos materiais causados por oscilação na rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exaurimento da via administrativa, previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da CRFB. A norma infralegal não pode restringir o acesso ao Judiciário.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para pleitear a reparação dos danos suportados pelo segurado, conforme o art. 786 do Código Civil, sendo-lhe transferidos todos os direitos de cunho material contra o responsável pelo dano.

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica atrai a incidência das normas de direito material do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e tese advinda do Tema
1.282
, sendo aplicável, por sub-rogação, à seguradora autora.

A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo causal.

Laudo técnico, relatório fotográfico e comprovante de pagamento da indenização demonstram que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação de energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço.

A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da concessionária, que deve ser assumido e internalizado.

Não se configurou cerceamento de defesa, uma vez que a parte ré manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade de produção de prova pericial.

Diante do não provimento do recurso, são majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O esgotamento da via administrativa prevista em norma da ANEEL não é condição de procedibilidade da ação judicial, diante do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica por danos materiais pagos ao segurado.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a falha no serviço.

Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil da fornecedora.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786, § 2º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1421766/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, 1ª Turma, j. 17.12.2015; TJ-BA, Apelação nº 8036020-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 0559400-74.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8084268-95.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

1